Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721807-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DO AMARAL APELADO: ESPOLIO DE MIGUEL FERREIRA DE MELO, ESPOLIO DE MARIA ELISA PICCOLI DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR D E S P A C H O Verifico que a apelante deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não juntada declaração de hipossuficiência, tampouco documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos 3 últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos 3 últimos meses, faturas de cartão de crédito dos 3 últimos meses, declarações de imposto de renda dos 3 últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora